Tribunal: STF
Processo: CC 8265
Classe: CC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de conflito positivo de competência suscitado por Arlesson Vinicius de Lima, quanto à definição do Juízo competente para processar e julgar pedido de desconsideração da personalidade jurídica e prosseguimento da execução contra os sócios de empresa em recuperação judicial, no qual aponta como suscitados o Tribunal Superior do trabalho e o Superior Tribunal de Justiça. 



     Preliminarmente, o Suscitante postula o deferimento da assistência judiciária gratuita, sob o argumento de que não possui condições financeiras ou econômica de arcar com os custos do processo, sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, conforme declaração de hipossuficiência acostada aos autos.



    Relata que, na fase executória, após a homologação do plano de recuperação judicial, “a empresa Toniolo, Busnello S.A. - Túneis Terraplenagens e Pavimentações requereu a extinção das execuções trabalhistas em trâmite na Vara do Trabalho de Sabará em seu desfavor e dos seus sócios, dentre elas a presente execução, ao argumento de que com a aprovação do plano de recuperação pelos credores e homologado este pelo Juízo Recuperacional ocorreu novação da dívida trabalhista exequenda“ (eDOC 1, p. 3).



    Alega que, diante de tal fato, o juízo trabalhista deferiu o pedido de recuperação judicial, sendo determinada a suspensão da execução até o cumprimento do plano de recuperação “e que fosse expedida a certidão para habilitação de crédito no processo da Recuperação Judicial, autos nº 5021625-45.2020.8.21.0001, em trâmite na Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências do Foro Central da Comarca de Porto Alegre/RS” (eDOC 1, p. 4). 



    Afirma que “o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica foi devidamente processado e julgado procedente, com a inclusão dos sócios da empresa em recuperação judicial de forma definitiva no polo passivo da execução trabalhista, passando a responder diretamente pelo crédito até então não adimplido” (eDOC 1, p. 4). 



    Aduz, ainda, que depois de interposição de recurso, no âmbito do TRF da 3ª Região, foi proferida decisão “conferindo provimento apenas para autorizar a substituição dos valores bloqueados pelo d. Juiz de primeiro grau pela apólice de seguro garantia juntado ao feito, determinando-se, por conseguinte, o prosseguimento dos atos executórios em face dos sócios da empresa em recuperação judicial” (eDOC 1, p. 5), informando que, em sede de recurso de revista e transitada em julgado a decisão que concluiu que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento da execução em face dos seus sócios, os autos retornaram a Vara do Trabalho de origem.



     Relata, também, o seguinte (eDOC 1, p. 6-10):



    “(...) a empresa TONIOLO, BUSNELLO S/A - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, colacionou acórdão proferido pelo STJ, o qual decidiu conflito de competência por ela suscitado perante aquela Corte de Justiça ante as decisões originárias dos autos de sua Recuperação Judicial, em trâmite perante a Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências do Foro Central da Comarca de Porto Alegre/RS, e das decisões proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, sem mencionar a decisão proferida pelo Eg. TST. 



    Na decisão do STJ, foi declarada a competência do Juízo de Direito da Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências de Porto Alegre - RS para decidir acerca da desconsideração da personalidade jurídica pleiteada nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0011482-52.2017.5.03.0094.  Mas conforme salientado acima, o Eg. TST decidiu por ser competente a Justiça do Trabalho para processar a execução em face dos sócios da empresa em recuperação judicial, decisão conflitante com o Eg. STJ, que decidiu de maneira contrária.  Nesse cenário, imperiosa a intervenção deste Pretório Excelso para fins de dirimir se será competente o JUÍZO DA VARA DO TRABALHO DE SABARÁ (TRT da 3ª Região), conforme decidido pelo Eg. Tribunal Superior do Trabalho ou se será o JUÍZO DA VARA DE DIREITO EMPRESARIAL, RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E FALÊNCIAS DO FORO CENTRAL DE PORTO ALEGRE/RS (TJRS), conforme decisão proferida pelo Eg. STJ, o que faz pelos fatos e fundamentos delineados a seguir:



    (...) 



    Observa-se, assim, a existência de duas decisões conflitantes sobre a mesma matéria discutida no bojo dos autos principais, e que tem impacto direto no direito do Suscitante, a primeira decisão do Col. Tribunal Superior do Trabalho, reconhecendo a competência da Justiça do Trabalho para determinar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa em recuperação judicial e o prosseguimento da execução nesta Justiça Especializada em face de seus sócios, e a segunda decisão, do Eg. STJ, declarando a competência do Juízo da Recuperação para decidir pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa em recuperação judicial. 



    Diante de tais constatações, não resta outra alternativa ao Suscitante, credor de verbas trabalhistas, portanto, de natureza alimentar, a não de buscar essa Corte Suprema para solução da controvérsia quanto ao foro competente para decidir sobre o processamento e julgamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa em recuperação judicial”. 



    Ao final, postula o Suscitante (eDOC 1, p. 10):



     



     a) - que seja conhecido e provido o presente conflito positivo de competência, para fins de ser declarada a competência do foro da Vara do Trabalho de Sabará para processar e julgar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa em recuperação judicial e prosseguimento da execução do crédito trabalhista em face dos sócios da empresa em recuperação judicial nesta Justiça Especializada, porquanto os bens dos sócios não se confundem com o patrimônio da empresa em recuperação judicial, confirmando, assim, a decisão proferida pelo Eg. Tribunal Superior do Trabalho; 



    b) - a oitiva dos Juízos suscitados, no caso, 5ª Turma do Eg. Tribunal Superior do Trabalho (Relator: Ministro Bruno de Medeiros) e 4ª Turma do Eg. Superior Tribunal de Justiça (Relator: Ministro Antônio Carlos Ferreira ou, sucessivamente, caso não se entenda pela oitiva dos Tribunais prolatores das decisões extraordinárias antagônicas, que sejam ouvidos os Juízos de primeiro grau de jurisdição, quais sejam, Juízo da Vara do Trabalho de Sabará/MG e Juízo da Vara de Direito Empresarial, Recuperação Judicial de Empresas e Falências do Foro Central de Porto Alegre/RS. 



    c) seja concedido ao Suscitante o pedido de Gratuidade Judiciaria”.



    O Ministério Público Federal, ao se manifestar nestes autos, opinou no seguinte sentido (eDOC 25):



    “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO VERSUS COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. DECISÃO DO STJ QUE FIXOU A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL TRANSITADA EM JULGADO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que não se tem por caracterizado o conflito de competência quando já existe decisão transitada em julgado proferida por um dos juízos conflitantes, nos termos da Súmula 59 do Superior Tribunal de Justiça. — Parecer pelo não conhecimento do conflito de competência”. (grifos nossos)



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, reconheço a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar o presente conflito positivo de competência. 



    Nos termos do artigo 102, I, “o”, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: (…) o) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal. 



    Apesar de o texto constitucional não designar expressamente, a jurisprudência dessa Corte já se assentou no sentido de que é competência do STF julgar conflitos de competência entre magistrados e tribunais superiores, nesse sentido: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO E JUIZ FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA - COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF PARA DIRIMIR O CONFLITO [...] - Pertence ao Supremo Tribunal Federal a competência para dirimir, originariamente, conflitos de competência instaurados entre qualquer Tribunal Superior da União e magistrado de primeira instancia que não esteja a ele vinculado. Precedentes. CC 7.023, Rel. Min. ILMAR GALVAO - CC 7.025, Rel. Min. CELSO DE MELLO”. (CC 7.027, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJ 1º.9.95). 



    Defiro o pedido de justiça gratuita. 



    Por oportuno, extraio os seguintes fragmentos da manifestação da Procuradoria Geral da República (eDOC 25, p. 3-9):



     



    “Na origem, Arlesson Vinícius de Lima propôs ação trabalhista em face de Toniolo, Busnello S/A – Túneis, Terraplanagens e Pavimentações (fls. 16/39). Em primeira instância, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes (fls. 42/54). 



    Em face dessa decisão, foram interpostos recursos ordinários por ambas as partes, oportunidade em que o Tribunal Regional do Trabalho não conheceu do recurso da empresa e deu parcial provimento ao apelo do obreiro (fl. 55/62). A demanda seguiu o fluxo natural de tramitação, sendo direcionada ao TST, em razão da interposição de recurso de revista, o qual teve o seguimento negado (fls. 63/66).



    Registrado o trânsito em julgado, iniciou-se a liquidação, com a intimação das partes a apresentar os cálculos de liquidação (fl. 67). 



     Diante da notícia do deferimento de recuperação judicial da empresa Toniolo, Busnello S/A – Túneis, Terraplanagens e Pavimentações, o feito foi suspenso por 180 dias, nos termos do art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005 (fls. 68). 



    Nesse ínterim, o suscitante requereu a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada (fls. 69/78), o qual foi julgado procedente para determinar a inclusão e permanência definitiva, no polo passivo da execução, dos sócios diretores administradores Herni Toniolo, Onório Tremarin, Paulo Cesar dos Santos, Vilson Flores Busnello, Arno Mansueto Busnello e Humberto Cesar Busnello, que passaram a responder pela dívida com seu patrimônio particular (fls. 81/83). 



     Em face da referida decisão, foi interposto agravo de petição pela empresa e seus sócios, por meio do qual requereram incidentalmente a suspensão da execução, consoante determinação do juízo universal da falência, o que foi indeferido, pelo TRT da 3ª Região, que, ao julgar o agravo de petição, determinou o prosseguimento do feito (fls. 84/97). 



    Opostos embargos de declaração por ambas as partes, esses tiveram o provimento negado (fls. 98/101), ensejando a interposição de recurso de revista por ambas as partes, que tiveram o seguimento negado. 



    Em face do decisum, foram interpostos agravos de instrumento por ambas as partes, cujo seguimento foi negado monocraticamente (fls. 102/108), ensejando a interposição de agravo interno pela empresa Toniolo, que teve o provimento negado pelo TST, mantendo-se a competência da justiça do trabalho para julgar e processar o feito (fls. 109/127). 



    A decisão do TST, que negou provimento ao agravo interno em agravo de instrumento em recurso de revista foi proferida em 17.8.2022 e operou-se o trânsito em julgado, em 12.9.2022,1 ante a ausência de interposição de recurso, nos termos da certidão de fls. 128. 



    Não obstante, paralelamente ao trâmite do feito na justiça do trabalho, tem-se que, em 5.11.2021, a empresa executada Toniolo suscitou conflito positivo de competência perante o STJ, tendo como suscitados o Juízo de Direito da Vara Empresarial, Recuperação de Empresas e Falência de Porto Alegre/RS e o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região.



     No referido conflito, sustentou a empresa ser da competência do juízo universal a análise das decisões que afetem o patrimônio da sociedade empresarial, tais como, decisões envolvendo a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, conforme realçado no relatório do decidido pelo STJ, às fls. 129/133.



     O STJ, em decisão prolatada em 3.8.2022, conheceu do conflito positivo de competência, a fim de declarar competente o juízo de Direito da Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências de Porto Alegre – RS para decidir acerca da desconsideração da personalidade jurídica pleiteada nos autos da Reclamação Trabalhista 0011482-52.2017.5.03.0094 (fls. 129/133).



     A decisão proferida pelo STJ, que conheceu do conflito positivo de competência, transitou em julgado em 8.9.2022.



    Ante o trânsito em julgado do pronunciado pelo STJ, que conheceu do conflito positivo de competência, declarando competente o juízo de direito da Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências de Porto Alegre/RS, para processar e julgar o feito, bem como considerando o trânsito em julgado da decisão do TST, foi proferido despacho no Processo 0011482-52.2017.5.03.0094, determinando que fosse cumprida a decisão exarada pelo STJ, e o envio dos autos à justiça comum, extinguindo-se a execução com arquivamento definitivo do feito em 29.11.2022, nos seguintes termos: 



    ‘Vistos. Diligencie a Secretaria no sentido de providenciar a baixa do chip “Admissibilidade - AP”. Tendo em vista o teor da decisão do STJ, id. 360006e, e considerando que o art. 59 da Lei n. 11.101/05 estabelece que “o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1º do art. 50 desta Lei”, entendo que com a homologação do plano, deve ser considerada superada a etapa de suspensão da execução trabalhista, cabendo a extinção da execução, diante da possibilidade de implicar no descumprimento do plano de recuperação judicial aprovado e homologado pelo Juízo competente. Com a homologação do plano há uma novação das dívidas, de modo que as discussões sobre pagamento devem ser tratadas no Juízo Universal.



    Como foi decidido que a apreciação da desconsideração da personalidade jurídica deve ser analisada pelo Juízo da Vara de Direito Empresarial,Recuperação de Empresas e Falências de Porto Alegre - RS, esgota-se a competência desta Especializada. Ademais, a recuperação não teria a eficácia necessária se o plano homologado pudesse ser “rompido” por execuções individuais, sob pena de violação do princípio da par conditio creditorum.  Destaco que não existe prejuízo para o credor trabalhista, pois o pedido de liberação do crédito a seu favor poderá ser feito e renovado perante a Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências da Comarca Porto Alegre/RS, nos autos 5021625-45.2020.8.21.0001/RS, juízo competente para autorizá-la, na hipótese de não abrangência pelo plano de recuperação judicial. 



    Pelo exposto acima, determino a expedição de certidão para fins de habilitação do crédito trabalhista junto ao juízo da recuperação judicial e, consequentemente, extingo a presente execução, nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC, eis que exaurida a prestação jurisdicional trabalhista. 



    Intimem-se as partes, aguardando-se por 08 dias. 



    Dê-se ciência aos peritos judiciais e à União. 



    Após o trânsito em julgado: Oficie-se ao Juízo Falimentar da Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências da Comarca Porto Alegre/RS, referente ao Processo de n.5021625-45.2020.8.21.0001/RS, informando o valor devido a título de contribuição previdenciária referente ao processo supracitado, considerando o disposto no §11 do art. 6º da Lei n. 11.101/2005, e o Ofício Circular TST GP n. 151, que faz referência ao Ofício SEI n. 56460/2021/ME, vedada a expedição de certidão de crédito para efeito de habilitação na recuperação judicial ou falência. 



    Libere-se o valor bloqueado via Sisbajud ao sócio Humberto Cesar Busnello, intimando-o para informar os dados bancários em 48 horas.



    Certifique-se a inexistência de valores pendentes de liberação no presente feito, remetendo-se os autos ao arquivo definitivo’. 



     



    Constata-se, que o presente conflito de competência foi ajuizado em 14.10.2022 (fls. 136), ou seja, após o trânsito em julgado tanto da decisão proferida pelo STJ, quanto da decisão proferida pelo TST, ora suscitados. 



    A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que não se tem por caracterizado o conflito de competência quando já existe decisão transitada em julgado proferida por um dos juízos conflitantes, nos termos da Súmula 59 do Superior Tribunal de Justiça”. (grifos nossos)



    Correto o parecer, considerando que, na hipótese, o ajuizamento do presente conflito de competência se deu após o trânsito em julgado da decisão que extinguiu a execução. 



    Nesses casos, esta Suprema Corte possui orientação no sentido de que não há conflito de competência, uma vez que operado o trânsito em julgado, esgota-se a jurisdição em sede de conflito de competência. A respeito, confiram-se os seguintes julgados:



    “Direito Constitucional e Processual Civil. Conflito de competência. Decisões proferidas, em processos diferentes, pelo Tribunal de Alçada Cível do Rio de Janeiro e pelo Superior Tribunal de Justiça (art. 102, I, "o", da Constituição Federal). 1. Havendo transitado em julgado os acórdãos do Tribunal de Alçada Cível do Rio de Janeiro e do Superior Tribunal de Justiça, proferidos em processos diferentes, e competindo o cumprimento de ambos a um mesmo juiz de 1. grau, a este caberá decidir, em primeiro lugar, sobre como fara a execução. Se lhe parecerem conciliáveis ou incompatíveis e contraditórios, proferira a decisão que lhe parecer correta, restando as partes os recursos admissíveis. 2. Não se pode vislumbrar conflito de competência entre as duas Cortes referidas, dirimível pelo Supremo Tribunal Federal, quando os acórdãos de ambas já transitaram em julgado, e, na execução, ainda não há decisão do Juiz competente, nem dos Tribunais confrontados, que caracterize um conflito atual no respectivo cumprimento. 3. Conflito de competência não conhecido” (CC 7007, Rel. Min. Sydney Sanches, Plenário, DJe 07.10.1994). 



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (CC 7780-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, DJe 19.02.2014). 



    Nesse mesmo sentido, aponto as seguintes decisões monocráticas: CC 7891, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 30.09.2014; CC 7962, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 26.09.2016 e CC 7946, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 02.06.2016.



    Ante o exposto, não conheço do presente conflito de competência, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de fevereiro de 2023. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente